Tribunal: CARF
Processo: 10945.001461/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.001461/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.165 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
SOC HOSP E MAT NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17
ENTIDADE BENEFICENTE.
Para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, a
pessoa jurídica deve possuir o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, além do Ato Declaratório de Isenção Previdenciária emitido
pelo órgão de Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegalidade do lançamento e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001461/2009-30
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.165 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001461/2009-30

Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.246.902-70 para cobrança das
contribuições sociais devidas a terceiros incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, uma vez que embora se declarasse, em GFIP, Entidade Beneficente de Assistência
Social, não seria portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social emitido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CEBAS), tampouco possuidora do Ato
Declaratório de isenção Previdenciária emitido pela Receita Federal do Brasil.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 63/65.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 69/74.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR julgou
procedente o lançamento às fls. 96/103, por meio do acórdão a seguir mentado:
Assunto: OUTROS TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 . AI 37.246.902-7
ENTIDADE BENEFICENTE.
Para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, a pessoa
jurídica deve possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e
cumprir cumulativamente todos os requisitos previstos em lei.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades ue atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
TERCEIROS
São devidas as contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos
denominados Terceiros, conforme legislação vigente.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 108/113.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 21/6/10 (fl. 106) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 19/7/10 (fl. 108). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como já dito, o crédito lançado diz respeito às contribuições sociais devidas a
terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, uma vez que embora se
declarasse, em GFIP, Entidade Beneficente de Assistência Social, não seria portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social emitido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CEBAS), tampouco possuidora do Ato Declaratório de isenção
Previdenciária emitido pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.165 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001461/2009-30

Em seu recurso, sustentou a autuada: i) a ilegalidade do lançamento, na medida
em que, como quis fazer crer, não haveria no Auto de Infração qualquer capitulação da infração
e não haveria qualquer especificação relativa ao caso concreto; ii) que, quanto ao mérito, que
seria de fato uma entidade beneficente de assistência social, já que: em 02 de maio de 1994, a
Prefeitura Municipal de Matelândia, através do Decreto 067/94, teria declarado a entidade como
de utilidade pública; que em 24 de setembro de 1998, a Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná teria declarado a entidade como de utilidade pública; e que o Município de Matelândia
teria igualmente declarado a impugnante como Hospital Comunitário, sem fins lucrativos,
atendendo pessoas carentes da região.
Examinando-se as razões de decidir da decisão desafiada, que contempla as teses
de defesa posta no recurso sob análise, não vejo reparos a serem promovidos em sua conclusão,
motivo pelo qual a confirmo e a adoto, na forma do § 3o do artigo 57 do RICARF. Confira-se,
com meus destaques:
Fundamentação legal
Diz a impugnante que foi autuada sem nenhuma fundamentação legal sobre a
irregularidade cometida.
Cumpre esclarecer que a fundamentação legal do lançamento encontra-se registrada no
relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD, de fls. 20-21 dos autos.
Encontram-se ali os fundamentos relativos à competência para fiscalizar, arrecadar e
cobrar; os fundamentos legais relativos aos Terceiros; os fundamentos relativos ao
prazo e a obrigação de recolhimento, aos acréscimos legais (multa e juros).
Ilegalidade do Auto de Infração
Diz a autuada que o Auto de Infração é ilegal porque não descreve qualquer infração
cometida e que no relatório não há qualquer detalhamento a respeito.
Como se observa estamos diante de um Auto de Infração de obrigação principal que se
refere a contribuições devidas pela impugnante e que não foram recolhidas.
E dizer que não foi descrita qualquer infração ou que no relatório não há qualquer
detalhamento a respeito não é verdade.
Veja-se que a Fiscalização em seu relatório foi clara ao dizer que este Auto de Infração
tem por finalidade apurar e constituir crédito relativo a contribuições destinadas a
Terceiros. Consta ainda no citado relatório o objeto do lançamento, os elementos
examinados, as alíquotas aplicadas e outras informações que a Fiscalização entendeu
necessárias.
Portanto, não há como prosperar tal afirmação da autuada.
Aqui vale acrescentar que a empresa chega a entrar em contradição ao dizer que no
relatório não há qualquer detalhamento a respeito das atividades fiscalizatórias e, logo
em seguida, afirma que o relatório não integra o auto de infração. Ora se o relatório não
integra o Auto de Infração como é que ela pode afirmar que, no mesmo relatório, não há
qualquer detalhamento a respeito das atividades fiscalizatórias.
Como se observa às fls. 01, a ciência deste Auto de Infração sei deu de forma pessoal e
ali consta textualmente (antes da assinatura de recebimento do AI), a seguinte frase:
Declaro-me ciente deste Auto de Infração e Anexos, dos quais recebi a 2” via.
E entre os referidos Anexos, consta o REFIS - Relatório Fiscal com a motivação do
Auto de Infração.
Portanto, dentro do que entende a impugnante do que seja motivo do ato e motivo legal,
entendemos que ambos, por meio do relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito e
do Relatório Fiscal - REFIS, foram devidamente observados neste lançamento.
Isenção - Entidade beneficente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.165 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001461/2009-30

De início, vale dizer que a imunidade relativa às contribuições previdenciárias está
estabelecida no art. 195, § 7°, da Constituição Federal:
Art. 195 (...) (-›)
§ 7” - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A impugnante tece argumentos no sentido de que é uma entidade sem fins lucrativos,
tendo por objetivo organizar e manter os serviços médicos hospitalares à beneficência
para pessoas reconhecidamente necessitadas, sem distinção de raça, cor, condição
social, credo religioso ou político, ou seja, entidade filantrópica. De fato, deve ter sido
justamente essa a razão que fundamentou o estabelecimento da imunidade para as
entidades beneficentes em relação às contribuições para a seguridade social, nos termos
do citado § 7° do art. 195 da Constituição Federal.
Entretanto, esse mesmo dispositivo ressalva em seu final que devem ser atendidas as
exigências estabelecidas em lei. E é justamente aqui que se encontra o cerne do presente
litígio.
A impugnante diz que atende ao que está previsto no inciso I do art. 55 da Lei n° 8.212,
de 1991, que estabelecia entre os requisitos necessários à isenção das contribuições
previdenciárias o fato de entidade ser considerada de utilidade pública federal e estadual
ou do distrito federal ou municipal.
Esqueceu-se, contudo, de que no caput está prescrito: que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam as arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
(--)
E um dos requisitos exigidos encontra-se no inciso II do citado artigo:
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
Até o momento, a entidade não apresentou tal documento.
Deixou de apresentar também o Ato Declaratório de Isenção Previdenciária emitido
pela Receita Federal do Brasil.
Ilegalidade de leis
Diz que a exigência afronta princípios constitucionais e é ilegal.
Ressalte-se que qualquer questionamento sobre princípios ou leis não pode ser
apreciado por esta Turma de Julgamento, pois em sede de processo administrativo, são
estranhas as discussões em torno de suposta inconstitucionalidade da legislação, como
determina o Decreto n° 70.235, de 1972, em seu art.26-A:
ArT.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Tal dispositivo decorre de que a declaração de inconstitucionalidade de lei é matéria
afeta aos órgãos competentes do Poder Judiciário, tanto por meio do controle difuso
como pelo concentrado, ressaltando-se que, neste último caso, a competência é
exclusiva da Suprema Corte, conforme expresso no art. 102, inciso I, alínea a, da
Constituição Federal.
No âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe exclusivamente verificar se
o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem emitir juízo da
legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.165 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001461/2009-30

Ressalte-se que tal entendimento é pacífico na jurisprudência administrativa, como
comprova a Súmula n° 2 do Segundo Conselho de Contribuintes, aprovada inclusive
pelo Parecer PGFN/CAT n° 1.520, de 23/O7/2007, cujo teor é o seguinte:
O Segundo Conselho de Contribuintes não é' competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
Por outro lado, tanto a jurisprudência administrativa, quanto a do Poder Judiciário são
pacíficas no entendimento de que, para usufruir a imunidade/isenção das contribuições â
seguridade social, é necessário possuir o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social.
Nesse sentido veja-se ementa do Acórdão n° 203-10.064 da Terceira Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes:
COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. As instâncias julgadoras administrativas não possuem a competência legal para apreciar a
inconstitucionalidade de lei. ISENÇÃO. Para fazer jus à isenção da Cofins, a entidade
deve possuir 0 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovada a cada três anos, de acordo com 0
inciso II do artigo 55 da Lei n” 8.212/9I. Recurso negado. (Acórdão n” 203-I0. 064)
No mesmo sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança n° 27093 / DF, relator Ministro Eros Grau:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS IMUNIDADE, CERTIFICA- DO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO
PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
OFENSA AOS ARTIGOS 146, Ile 195, § 7° DA CB/88. INOCORRÊNCIA. 1. A
imunidade das entidades beneficentes de assistência social às contribuições sociais
obedece a regime jurídico definido na Constituição. 2. O inciso II do art. 55 da Lei n.
8.212/91 estabelece como uma das condições da isenção tributária das entidades
filantrópicas, a exigência de que possuam o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, renovável a cada três anos. 3. A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de direito adquirido a regime
jurídico, motivo pelo qual não ha' razão para falar-se em direito à imunidade por prazo
indeterminado. 4. A exigência de renovação periódica da CEBAS não ofende os artigos
146, II, e 195, § 7”, da Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relator o Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24.6.05]. 5. Hipótese em que a recorrente não
cumpriu os requisitos legais de renovação do certificado. Recurso não provido.
(destaque acrescido).
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social certifica que a contribuinte
é entidade beneficente de assistência social e mesmo a Lei n° 12.101, de 27 de
novembro de 2009 (portanto, posterior a este lançamento que é de 28/10/2009), que
revogou o art.55 da Lei n° 8.212, de 1991, antes de listar os requisitos a serem atendidos
afirma no caput do art. 29:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo Il fará jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente aos seguintes requisitos: (Grifei)
Noutras palavras, antes de se passar propriamente aos requisitos que devem ser
cumpridos, é preciso que a pessoa jurídica possua o Cebas - Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que é justamente o documento que comprova ser ela
uma entidade merecedora do benefício.
Dessa forma, não tendo a contribuinte apresentado o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social e não tendo apresentado o Ato Declaratório de
Isenção de Contribuições Previdenciárias, quando intimada para tanto no
decorrer da fiscalização, e, mesmo agora, na impugnação, e, considerando que ela
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.165 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001461/2009-30

não contestou os valores apurados pela auditora fiscal a partir de seus próprios
documentos, correta a lavratura do Auto de Infração para constituir as
contribuições não recolhidas em razão de sua indevida qualificação como
isenta/imune.
Nesse ponto, cumpre destacar que mesmo os recentes julgados, com força
vinculante, do STF não afastaram as exigências contidas no inciso II do artigo 55 da Lei
8.212/91 e no § 1o do mesmo artigo, ambos vigentes à época dos fatos geradores.
A propósito, ainda sobre o tema, reforço o entendimento acima com a análise
promovida pela I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no julgamento do processo
11516.722649/2011-52, acórdão 9202-010.106, na sessão de 22.11.2021. Confira-se:
A Corte Superior ao julgar conjuntamente as ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621,
ADI 2.228 e o RE 566.622, definiu que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo dos requisito para aplicação da
imunidade são passíveis de definição em lei ordinária, entretanto será exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Assim, e ao contrário do argumentado pela Contribuinte, o STF por meio da ADI
2.028 não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, III da Lei no 8.212/91, mas
sim a inconstitucionalidade do art. 1o, na parte em que alterou a redação do
artigo 55, III, da Lei 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, e dos artigos
4o, 5o e 7o, todos da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
Em acórdão de embargos de declaração, o STF sanando erro material apontado no
acórdão da ADI 2.028 ratificou a tese acima, tendo o acórdão de embargos
recebido a seguinte ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA
COMO
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
EXAME
CONJUNTO COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, I, DO CPC. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
POR
UNANIMIDADE. ART. 1.022, III, DO CPC. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A circunstância de que publicados em datas distintas acórdãos relativos a
processos julgados em conjunto não configura hipótese de obscuridade nos
moldes do art. 1.022, I, do CPC.
2. Inocorrente discrepância entre o cômputo dos votos e alterações de
entendimento dos integrantes do Colegiado no curso do julgamento, afastar a
contradição apontada (art. 1.022, I, do CPC).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.165 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001461/2009-30

3. Corrigindo-se erro material, na forma do art. 1.022, III, do CPC, fica excluída
da ementa do julgamento de mérito a expressão “ao inaugurar a divergência”,
tendo em vista que a ação foi decidida por unanimidade.
4. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir erro material
e prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez um
digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma temática,
explicitando quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade analisada por
aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI
2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art.
5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal
que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e
estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da
imunidade. Equacionou, ainda, a compreensão de que a lei ordinária pode
normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da
entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em “interferência com o
espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.165 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001461/2009-30

Da mesma forma o STF na ADI 4480, já aplicando o entendimento acima
reconheceu a constitucionalidade do caput e incisos I, II, II, IV, V, VII e VIII
art. 29 da Lei no 12.101/2009. Vejamos a fundamentação utiliza pelo Ministro
Gilmar Mendes:
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da
repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
2.2 – Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos impugnados
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II
do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas
do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Assim, interpretando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal o que
temos é a exigência cumulativa do cumprimento dos requisitos previsto no art. 14
do CTN e ainda das formalidades previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91 –
exigência hoje prevista na Lei no 12.101/09. Assim, o não atendimento das
condições descritas na lei complementar e também na lei ordinária
regulamentadora descaracteriza a contribuinte como entidade imune às
Contribuições Previdenciárias.
Vale destacar, em reforço, que a 2a turma da CSRF vem decidindo que o não
requerimento da isenção com a consequente não emissão do Ato Declaratório de Concessão de
Isenção por parte da Administração Tributária – em relação a fatos geradores praticados na
vigência do então § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91 - é motivo o suficiente para exigir do
fiscalizado as contribuições que deixou de recolher. Nessa esteira, o acórdão de no 9202-010.373,
de minha relatoria, a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se imperioso o
conhecimento do recurso.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.165 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001461/2009-30

PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente,
os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata
da necessidade de apresentação de requerimento com o seu consequente deferimento.
Feito o registro, retorno à integra da decisão de piso.
Terceiros
As contribuições para Terceiros são destinadas a Entidades e Fundos, para os quais, por
força de convênio, o INSS se incumbia de arrecadar e repassar, conforme disposto no
artigo 94 da Lei 8.212/91 e parágrafos 1° e 2°, do artigo 274 do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, transcritos abaixo:
Lei n°8.2I2/91:
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS poderá arrecadar e fiscalizar,
mediante remuneração de 3,5% do montante arrecadado, contribuição por lei devida a
terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele
vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto nesta Lei.
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às contribuições
que tenham a mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada a segurados, ficando sujeitas aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial.
Decreto n” 3. 048/99:
Art. 274. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá arrecadar e fiscalizar, mediante
remuneração de três vírgula cinco por cento sobre o montante arrecadado,
contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa, segurado,
aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que
couber, o disposto neste Regulamento.
§ 1” O disposto neste artigo aplica-se às contribuições que tenham a mesma base
utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a segurados, bem como sobre as contribuições incidentes sobre
outras bases a titulo de substituição.
§ 2° As contribuições previstas neste artigo ficam sujeitas aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios das contribuições da seguridade social, inclusive no
que se refere à cobrança judicial.
Após a unificação das Secretarias da Receita Previdenciária e da Receita Federal, a Lei
11.547, de 16 de março de 2007, reafirmou a competência da nova Secretaria para
arrecadar e fiscalizar as contribuições destinadas às outras entidades, verbis:
Art. 32 As atribuições de que trata o art.2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
Conclusão
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário constituído.
Forte no exposto, REJEITO a preliminar de ilegalidade do lançamento e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2004-000.165 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10945.001461/2009-30

Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 139
DF CARF MF
Original